Tribunal: TJPA
Processo: 0019757-39.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO ART.157, §2°, I E II DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA - INCONFORMISMO ? IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, VALORADAS NEGATIVAMENTE E BEM FUNDAMEN-TADAS. JUSTIFICAM A REPRIMENDA DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0019757-39.2016.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: RAFAEL ROSAS FRANCISCO
DEFENSOR PÚBLICO: AQUISE JOSÉ F. DE MELO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO ART.157, §2°, I E II DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA - INCONFORMISMO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, VALORADAS NEGATIVAMENTE E BEM FUNDAMEN-TADAS. JUSTIFICAM A REPRIMENDA DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0019757-39.2016.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: RAFAEL ROSAS FRANCISCO
DEFENSOR PÚBLICO: AQUISE JOSÉ F. DE MELO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rafael Rosas Francisco, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
Consta no Inquérito Policial que, na data dia 19 de outubro de 2016, por volta das oito e meia da noite, o indiciado RAFAEL ROSAS FRANCISCO subtraiu, sob violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes, cinco aparelhos celulares e um Tablet dos moradores da residência que fica localizado na Rua Cavalcante, nº.159, Bairro Centro, em Ananindeua/PA, onde ocorreram os fatos.
Na referida data e hora, a vítima Ângela Maria Santos Moreira estava em frente à sua casa, brincando com sua sobrinha, quando o imputado RAFAEL ROSAS FRANCISCO, juntamente com um comparsa, chegou à frente do imóvel, apontou a arma que estava portando e anunciou o roubo.
Apavorada, a vítima e os demais moradores que lá estavam entregaram seus aparelhos celulares e eletrônicos. Em seguida, uma guarnição policial que fazia ronda pelo local, foi acionada e empregaram buscas aos meliantes.
Os indivíduos estavam ainda na Rua Cavalcante, no Bairro Centro, em Ananindeua/PA, quando foram localizados pela viatura, Ao avistarem esta última, o indiciado, que estava no carona, começou a disparar tiros na direção dos Policiais, que revidaram a ação. Na troca de tiros, RAFAEL ROSAS FR$ANCISCO desequilibrou-se da motocicleta, caiu na rua e machucou-se. O comparsa do imputado continuou seu rumo, empregando fuga.
Os Policiais Militares procederam a prisão do indiciado e consigo foi encontrado a arma de fogo, tipo revólver, de calibre 38¿ polegadas, de numeração PD392731, com tambor para seis tiros, cabo de cor marrom, sendo que três munições estavam deflagradas e duas intactas do mesmo calibre.
Perante a autoridade policial, as vítimas reconheceram o imputado como sendo o que as abordou e que portava a arma de fogo. Quando inquirido, o indiciado RAFAEL ROSAS FRANCISCO confessou a autoria do crime e apontou seu comparsa de vulgo ¿Rogerinho¿ como dono da arma de fogo que estava portando.

Houve o recebimento correlato (fl.05).

Posteriormente, a apresentação de resposta à acusação (fls.09). Sobreveio audiência, na qual se oportunizou manifestação da defesa do apelante, e, na continuidade do feito, ouviram-se as 03 (três) testemunhas da acusação e se colheu o interrogatório daquele (fls. 19-21). Então, as partes não requereram diligências e apresentara alegações finais orais.

Ao sentenciar (fls.24-28), o juiz
a quo
, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o ora apelante pela prática do artigo 157, §2°, I e II, c/c artigo 70, todos do CPB, impondo-lhe a sanção de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 93 (noventa e três) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente.

As razões recursais voltaram-se ao seguinte pleito (fls. 98-100):
Pelo exposto, requer a Vossa Excelências o conhecimento e o provimento do recurso de apelação com o fim de reformar a sentença condenatória proferida pelo douto juízo ¿a quo¿, com a finalidade REDUZIR a pena base para o mínimo legal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial recorrido (fls. 42-54).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 55), por distribuição, a relatoria do feito coube a mim. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 60-65).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, portanto.

Pois bem.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no art.157, §2°, I e II do CPB.

Compulsando o recurso de apelação, o apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena. Imperioso enfatizar, que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença, tal como está escrito (fls. 24-28):
3-DISPOSITIVO: Diante dos fundamentos supramencionados, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO exposta na denúncia, de modo que, CONDENO O ACUSADO RAFAEL ROSAS FRANCISCO, pela prática do delito descrito no art. 157, §2° I e II c/c art. 70 CPB.
3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA: Nessa fase da sentença, não se pode olvidar que a nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts.61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva. É o que passarei a fazer quanto ao acusado.
3.1.1.1. Passo à análise da Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB): Culpabilidade: a culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo - circunstância neutra; Antecedentes: não há sentença penal condenatória contra o acusado, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; Conduta Social: sobre a conduta social, não há nos autos elementos que justifiquem a sua valoração desfavorável - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; Personalidade do Agente: quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; Motivos: os motivos do crime são os inerentes à natureza do delito - circunstância neutra; Circunstância: as circunstâncias do crime são as ordinárias do tipo penal, pelo que tal circunstância será neutra;
Consequências: as consequências do crime são negativas pelo abalo emocional causado às vítimas, gerando um trauma de grandes proporções;
Conduta da vítima: a vítima não contribuiu para a prática da infração penal. Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada. Há uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, de sorte que a pena nesta fase será de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
3.1.1.2. Passo à análise da Segunda Fase (Circunstâncias atenuantes e agravantes):Em análise dos autos, verifica-se a presença da circunstância agravante elencada no art. 61,II, h do CPB, aplicável ao presente caso, inclusive em consonância com o seguinte julgado (...)
Há ainda a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, d do CPB), juntamente com a referida agravante, sendo assim, devem ser compensadas, pelo que deve ser mantida a pena ao patamar indicado na primeira fase, qual seja: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.3.1.1.3. Passo à análise da Terceira Fase (Causas de aumento e de diminuição):Há duas causas de aumento de pena (art. 157, §2°, I e II CB), pelas quais será majorada apena na fração de 1/3 (um terço) e ainda o concurso formal de delitos pelo qual será aplicada a fração de 2/6 (dois sextos), tornando a pena do acusado RAFAEL ROSAS FRANCISCO concreta, definitiva e final, para fins de regime inicial, em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa. A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos. Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.
3.1.2. REGIME CARCERÁRIO E DETRAÇÃO: Considerando-se o quantum de pena aplicado, e ainda o tempo de prisão provisória (03meses), restando cumprir 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o fechado, à luz do que dispõe o art. 33, § 2°, a.
3.1. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA Diante da natureza do crime e total da pena, revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44).
3.1.4. DA SUBSTITUIÇÃO CONDICIONAL DA PENA Revela-se incabível (art. 77 do CPB).
3.1.5. INDENIZAÇÃO DE DANOS CIVISO artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer interpretação a ser compatibilizada com o princípio da inércia da jurisdição. Assim, sem pedido não pode o juiz condenar, motivo pelo qual deixo de fixar valores para fins de reparação de dano.
3.1.6. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, bem como, o regime inicial fixado nesta sentença recomenda que permaneça nessa condição, a fim de garantir a aplicação da lei penal. Ademais, a natureza do crime praticado pelo réu indica, outrossim, o perigo que a sociedade corre se aquele gozar de liberdade.

O magistrado de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente, apenas as circunstâncias do crime, cuja fundamentação, encontra-se inidônea
, logo não impõe a revisão correlata, nesta instância.

A Consequência do Crime
foi circunstância judicial valorada negativamente pela magistrada, muito bem fundamentada, tendo em vista o imenso abalo emocional evidenciado pela vítima. Não há que se falar em pena-base no mínimo legal, se circunstância judicial do art. 59, do CP, valorada negativamente e bem fundamentada, serviu para justificar a reprimenda base acima do mínimo legal.

O Magistrado, observando que militava em desfavor do réu a circunstância judicial como sendo a consequência do crime, bem fundamentado nos autos, e portanto fixou acertadamente a pena-base acima do mínimo legal. Havendo circunstância desfavorável ao réu justifica a pena-base acima do mínimo legal. No mesmo sentido:
Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal se embasada em desfavoráveis circunstâncias judiciais.
(STJ - AgRg no HC 200073/MS - Quinta Turma - Min. Jorge Mussi - Pub. DJe de 21.05.2014.).

Pelas razões acima expendidas não há razão para modificar o édito condenatório.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator